Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717618-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: ESPÓLIO DE SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JEDIVALDO DOS SANTOS SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28642530- Pág 1/5 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora